Tribunal: TJMT
Processo: 1044624-68.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044624-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO SOARES DAS CHAGAS RODRIGUES - CPF: 057.234.303-51 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044624-68.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Evandro Soares das Chagas Rodrigues

Recorrido(s):

NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. ELABORAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E COMUNICAÇÃO AO BANCO REALIZADAS NO DIA SEGUINTE AO FURTO, APÓS AS TRANSAÇÕES CONTESTADAS.

CARTÃO BLOQUEADO APÓS COMUNICAÇÃO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO BANCO.

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal.

2. Ocorrendo o furto do cartão incumbe ao consumidor adotar as imediatas providências para comunicar a instituição e requerer o seu cancelamento.

3. Se o consumidor teve o seu cartão bancário furtado em 10/09/2021 (sexta-feira), no período da manhã, mas elaborou Boletim de Ocorrência e comunicou o banco somente no dia seguinte ao furto, ou seja, no dia 11/09/2021, quando as transações já haviam sido realizadas, não há como imputar a instituição financeira qualquer responsabilidade pelas operações bancárias.

4. De acordo com os documentos juntados em contestação, as transações questionadas, abaixo discriminadas, foram realizadas todas no dia 11/09/2021 (sábado) e compensadas no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 13/09/2021 (segunda-feira). Restou demonstrado que o consumidor não comunicou o furto de seu cartão ao banco no dia do evento danoso, vindo a comunicar somente no dia seguinte, quando as transações já haviam sido realizadas. Após a comunicação do furto a instituição financeira, não há notícias de que houve novas transações indevidas. Eis a declaração prestada pelo autor junto ao banco:

“Cuiabá ,12/09/2021 Eu, EVANDRO SOARES DAS CHAGAS RODRIGUES, titular do cartão de débito de número 4107155472120100 e CPF 05723430351, declaro que não realizei e não autorizei a (s) seguinte (s) compra (s): Informo que perdi o cartão na sexta feira no período da manhã e não fiz o cancelamento e no sábado dia 11/09/2021 por volta das 16:00hs identifiquei que haviam compras que desconheço LANÇAMENTOS: • Estabelecimento: MP *CLIENTE • Valor da compra: 1.750,00 • Data da compra: 11/09/2021 • Estabelecimento: MP *CLIENTE • Valor da compra: 3.000,00 • Data da compra: 11/09/2021”

5. Se o banco foi comunicado apenas no dia seguinte da ocorrência do alegado furto, quando as transações já haviam sido realizadas, sendo imediatamente cancelado o referido cartão, tal fato afasta o dever de indenizar, ante a ausência da pratica de conduta ilícita por parte do banco.

6. A responsabilidade do Banco poderia ser vista no caso de inércia ou omissão na tomada de providências, após ter sido cientificado do desapossamento do cartão, tenha ou não o consumidor cometido o deslize de manter a senha escrita junto com o cartão bancário.

7. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Ainda em análise das provas, nota-se que a parte promovente não solicitou o bloqueio do cartão no dia que perdeu, somente após a compra contestada.
Sendo assim, a instituição financeira não teve tempo hábil para bloqueio das operações. Neste ponto, constata-se que a parte reclamada nada contribuiu para a prática da conduta ilícita, pois não teve qualquer envolvimento na conduta criminosa e, muito menos, tinha condições de evita-la”.

8. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023